Tribunal: CARF
Processo: 10480.722465/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722465/2009-60
ACÓRDÃO
1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERACA SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM
OUTRO PROCESSO. DECORRÊNCIA. VINCULAÇÃO. PROCESSO DECORRENTE
JÁ ENCERRADO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório pleiteado tinha origem em saldo negativo de IRPJ.
Autos de infração consignados em processos paralelos, com decisão
definitiva na esfera administrativa, converteram o saldo negativo em
imposto a recolher. Direito creditório inexistente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade-MI em face do Acórdão 16-80.650 –
8a Turma da DRJ/SPO, de 31/10/2017.
Resumidamente, foi negada a homologação de direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2004, tendo em vista que já havia autos de
infração, correndo em processos paralelos, modificando o valor do imposto devido naquele ano,
convertendo o alegado saldo negativo em imposto a pagar.
Por bem descrever o andamento do processo até a decisão de primeira instância,
transcrevo o Relatório inserido no Acórdão acima referido. Grifos nossos.
Relatório DRJ/SPO Fls. 2 Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada
pelo interessado supra qualificado em face de despacho decisório proferido pela
autoridade fiscal que não reconheceu o direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e, por decorrência, não homologou a
compensação de débitos declaradas.
O interessado entregou por via eletrônica a Declaração de Compensação com
demonstrativo
do
crédito
de
fls.
5/15
(PER/DCOMP
no
37070.66169.130705.1.3.02 5992) em 13/07/2005, na qual pleiteia o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2004, no valor original de R$ 108.898,81, e a compensação de
débitos nesta DCOMP e nas DCOMP nos 40671.88774.240206.1.3.02-4786
(fls.17/23) e 21140.53310.260906.1.3.02-4003 (fls.25/31).
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) de fls. 77/81, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações
declaradas com a utilização deste crédito informado na DCOMP.
A fundamentação da decisão deveu-se ao fato do contribuinte ter sofrido ação
direta de fiscalização em relação ao IRPJ e ao ano calendário de 2004, autorizada
pelo MPF no 0410100-2005-00813-2 (termo de encerramento às fls.45/63), que
redundou em Auto de Infração controlado pelo PAF no 19647.010500/2006-86.
Como decorrência deste lançamento de ofício, a autoridade fiscal que proferiu o
DD demonstrou que o IRPJ devido no ano passou a ser de R$ 1.610.731,73 e, após
as deduções dos incentivos fiscais, do IRRF e das estimativas pagas, resultou em
IRPJ a pagar no valor de R$ 356.955,85, ao invés de saldo negativo de R$
108.898,81. Informa, ainda, que em reexame da fiscalização para o ano,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
3
autorizada pelo MPF no 0410100-2007-00506-8 (termo de encerramento às
fls.69/75), a fiscalização lavrou mais um Auto de Infração em razão de glosa de
valor de redução de IRPJ sobre o lucro da exploração na área da Sudene, que na
DIPJ constava como R$ 265.356,12.Este novo lançamento aumentou ainda mais
o valor do IRPJ a pagar no ajuste anual.
Face a esta constatação, a autoridade fiscal concluiu que não há o crédito
pleiteado na DCOMP, e por decorrência, não homologou as compensações
declaradas.
Cientificado em 15/12/2009 (AR de fl. 195), confirmado por despacho da unidade
preparadora de fl.197, o contribuinte apresentou, em 12/01/2010, a
Manifestação de Inconformidade (MI) de fls. 89/111, alegando, em síntese:
i) o não reconhecimento do crédito no DD deveu-se a autuações sofridas
referentes ao IRPJ do ano calendário 2004;
ii) descreveu a situação administrativa do Auto de Infração baseado no MPF no
0410100-2005-00813-2, informando que recorreu do lançamento à DRJ, que
julgou contrário a seus interesses. Inconformada, recorreu da decisão e o
processo encontra-se aguardando julgamento pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes;
iii) defende o seu direito à compensação nos termos dos artigos 165 a 170 do
CTN, sendo que em relação ao artigo 170, transcreve o seu conteúdo,
reafirmando que os créditos tributários a serem utilizados na compensação,
devem ser líquidos e certos. Transcreve também o artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
e cita a IN RFB no 900/2008, alterada pela IN RFB no 973/2009, alegando que não
consta nestas normas impedimento para homologação de compensação de
saldo negativo declarado em DIPJ por causa de autuações feitas pelo Fisco que
ainda não estejam definitivamente julgadas;
iv) por fim, discorrendo sobre seu direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório, pede que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida e
provida, cancelando-se o Despacho Decisório, uma vez que a autuação fiscal, que
transformou um crédito seu para com a Fazenda em um débito a favor desta,
ainda não foi definitivamente julgada.

Também cabível transcrever o Voto condutor da decisão de primeira instância, eis
que é contra ela e seus argumentos que se insurge o recorrente.
Voto
Por tempestiva e atendidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço da
manifestação de inconformidade.
O cerne da questão debatida nestes autos refere-se à possibilidade ou não da
administração tributária reconhecer um direito creditório do contribuinte
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
4
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, sendo que há, em
desfavor do contribuinte e em relação ao mesmo tributo e período de apuração,
lançamento de ofício regularmente efetuado que supera, em muito, o montante
deste crédito pleiteado na DCOMP, ainda que o referido lançamento não se
encontre definitivamente julgado na instância administrativa.
A autoridade fiscal decidiu no DD combatido que o sujeito passivo não possui o
crédito pleiteado, justamente porque a fiscalização, em ação fiscal direta, lavrou
Autos de Infração de IRPJ do ano calendário 2004, de forma que o saldo negativo
declarado na DIPJ deixou de existir, passando a haver, ao contrário, um saldo de
imposto a pagar.
Já o contribuinte contesta esta fundamentação da decisão, alegando,
principalmente, que o lançamento efetuado em 2004 ainda não é definitivo,
sendo que à época da apresentação da MI encontrava-se em fase de julgamento
do seu recurso voluntário na 2a instância administrativa – na época o Conselho de
Contribuintes, e por isso não haveria óbice legal para a homologação da
compensação intentada.
Em relação ao contraditório e à ampla defesa, direitos a que o contribuinte
suscitou em sua peça de defesa, deve-se afirmar que eles estão sendo
amplamente respeitados.
Esta fase processual é bem um exemplo vivo disso, em que o sujeito passivo
exerceu plenamente o seu direito de defesa ao recorrer da decisão anterior,
tendo instaurado o contraditório para o caso, e que ainda poderá, seguindo as
regras do processo administrativo fiscal (PAF), recorrer para instância superior,
caso não se conforme com a decisão a ser dada neste colegiado.
O PAF é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo a
autoridade executiva proceder ao sobrestamento de processo com litígio
regularmente instaurado, pela impugnação ou pela manifestação de
inconformidade, em razão de haver um outro processo cujo resultado final pode
afetá-lo. É o que dispõe o inciso XII, do parágrafo único, do art. 2o da Lei no
9.784/1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
[...] XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados;

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
5
A autuação fiscal em relação ao IRPJ do ano de 2004 consta do processo no
19647.010500/2006-86, e já teve andamento desde o momento em que a MI foi
interposta. Informou o contribuinte em sua peça de defesa que o processo havia
sido julgado desfavoravelmente a ele na DRJ, e que, naquela ocasião, aguardava
julgamento do seu recurso no então Conselho de Contribuintes, atual CARF.
Pois bem, ainda antes da interposição da MI, em sessão de 17/12/2008, a 3a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes julgou parcialmente procedente o
recurso voluntário, afastando uma parte da autuação. O referido acórdão consta
como tendo sido formalizado apenas em 29/01/2010, motivo para o contribuinte
não ter essa informação no momento em que ingressou com a sua MI, estando
atualmente o processo com recurso especial da Fazenda Nacional admitido e em
fase de ciência ao interessado.
Apenas à guisa de informação, em análise do processo que contém o Auto de
Infração, identifica-se que a parcela do tributo principal (IRPJ), até então
exonerada do lançamento, não é suficiente para, eventualmente, alterar a
situação de devedor do sujeito passivo em relação ao IRPJ de 2004, retornando-
o à situação de credor. O valor tributável total utilizado no lançamento foi de R$
1.872.537,26, com IRPJ lançado de R$ 468.134,31. O valor tributável exonerado
pela decisão do CARF foi de R$ 109.400,00, o que corresponde a um IRPJ de R$
27.350,00. Assim, após o acórdão do CARF, ora ainda submetido a recurso
especial da Fazenda Nacional, a situação do contribuinte para o IRPJ do ano-
calendário de 2004 permanece como devedor do valor principal de R$
440.784,31 (R$ 468.134,31-R$ 27.350,00).
Há que se destacar que não se ignora a evidente conexão existente entre os dois
processos mencionados. Contudo, tendo em vista a falta de previsão legal para
sobrestar o processo, imperioso se faz apreciar a matéria em litígio e prolatar a
correspondente decisão à luz das informações disponíveis. E, neste desiderato, é
requisito fundamental que esteja configurada a liquidez e a certeza do direito
creditório em discussão.
Tais atributos de certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação decorre
de expressa disposição do CTN, em seu artigo 170, que o próprio contribuinte cita
em sua peça de defesa. No caso presente, é inegável a ausência destes atributos
legais para o saldo negativo pleiteado de R$ 108.898,81, uma vez que, para o
mesmo tributo e período de apuração, há em desfavor do contribuinte
lançamento de ofício, já julgado pela 2a instância administrativa(CARF), em
montante bem superior à do saldo negativo em questão.
Evidentemente, se em momento futuro sobrevier decisão definitiva,
administrativa ou judicial, quanto à matéria discutida no processo no
19647.010500/2006-86, distinta da ora vigente, caberá à administração tributária
observá-la e, se for o caso, efetuar a devida revisão de ofício dos atos praticados
neste processo.
CONCLUSÃO
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
6
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
Houve Declaração de Voto, sem discordar do resultado do julgamento, apenas para
sugerir procedimentos às autoridades responsáveis por lançamentos similares.

Irresignado, o contribuinte, ora recorrente, apresentou o Recurso Voluntário (fls.
217) ora em análise no qual, resumidamente, alega e/ou requer:

- Que relativamente ao lançamento decorrente do MPF 167 0410100-2005-
00813-2, teve seu recurso provido em segunda instância, reconhecendo o crédito
de R$ 27.350,00. Que tal decisão teria impacto no presente processo. O feito
aguarda julgamento de recurso especial;
- Que, segundo o CPC-Código de Processo Civil, o assunto do presente processo e
dos autos de infração citados seriam conexos, devendo ser reunidos para decisão
conjunta;
- Que o processo 19647.010500/2006-86, antes da decisão de primeira instância
neste processo, já encontrava-se julgado em segunda instância neste CARF,
aguardando julgamento de Recurso Especial da Fazenda Nacional;
- Que o processo n° 19647.010500/2006-86 contém discussão de parte do que se
discute no presente processo, ocorrendo o fenômeno da continência, nos termos
do artigo 56 do CPC: Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações]
quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir pedido de uma,
por ser mais amplo, abrange o das demais.
- Que nos termos do mesmo CPC, a solução seria a reunião dos processos, vide
artigos abaixo:
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido
proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será
proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações
serão necessariamente reunidas.
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo
prevento, onde serão decididas simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicia toma prevento o
juízo.
- Que os processos referidos sejam reunidos;
- Que o Acórdão de primeira instância seja anulado, a fim de ser emitida decisão
conjunta;
- Subsidiariamente, que seja reconhecido o crédito de R$ 27.350,00, oriundo da
exclusão deste valor do auto de infração n° 19647.010500/2006-86.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
7
Prosseguindo em seu recurso, argumenta a respeito da possibilidade de
compensação;
- Que os artigos 168 a 170 do CTN preveem a possibilidade de
compensação nos termos pleiteados;
- Transcreve o artigo 74 da Lei no 9.430/96, versando sobre a
compensação;
- Que a legislação pertinente à restituição e compensação de tributos não
traz a previsão de glosa da exclusão por conta de autuação que ainda não
tenha caráter definitivo;

Por fim, requer:

27. Ante o acima exposto, a Recorrente requer o recebimento de seu Recurso
Voluntário e o seu provimento integral, a fim de que:
a) Seja o acórdão ora recorrido anulado para que o presente processo e o
processo n° 19647.010500/2006-86 sejam reunidos e julgados conjuntamente;
b) Subsidiariamente, que seja o Despacho Decisório que originou o Processo n°
10480.722465/2009-60, lavrado pela Receita Federal do Brasil de Recife —
Pernambuco emitido em dezembro de 2009, seja cancelado ou anulado e as
penalidades aplicadas sejam desconstituídas ou anuladas, o seja, que os Pedidos
de Compensação objetos do mesmo sejam integralmente homologados.
c) Subsidiariamente, requer seja reconhecido o crédito no valor de R$ 27.350,00,
conforme decisão de primeiro e segundo graus do processo n°
19647.010500/2006-86.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
8
1
CONHECIMENTO

Vide Termo de Ciência a fls. 214, a ciência do Acórdão de base se deu em
04/12/2017, segunda-feira.
O RV foi juntado em 02/01/2018, terça-feira, vide fls. 215.
Logo, tempestivo o recurso e dele conheço.

2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
A delimitação da lide no presente processo mostra-se necessária, eis que a
discussão é, fundamentalmente, se os efeitos de dois outros processos conexos (em verdade
decorrentes), podem ou não incidir sobre o presente e em qual momento.
Sendo assim, desde já importante delimitar que a manifestação aqui se dará sobre a
liquidez e certeza saldo negativo de IRPJ de R$ 108.898,81 pleiteado, não caberá aqui
manifestação sobre o resultado o resultado dos processos paralelos.
Contudo, como veremos, o resultado daqueles reflete sobre a análise do presente
direito creditório, eis que comungam a mesma base de cálculo e ano-calendário, a despeito da
diversidade de assuntos.

3
MÉRITO
Repisando rapidamente, eis a lide:
- No presente processo, foi glosado direito creditório decorrente de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2004, em Despacho Decisório de 22/12/09, fls. 81;
- O motivo da glosa foi a existência de dois autos de infração lavrados em relação ao
mesmo ano-calendário. Tais autos de infração alteraram o IRPJ a recolher no período passando de
saldo negativo para imposto a pagar.
3.1 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS QUE INVALIDARAM O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
ALEGADO EM PER/DCOMP
Tendo em vista serem a justificativa para o não reconhecimento do saldo negativo
que daria origem às compensações pleiteadas, cabe breve descrição sobre a matéria tributável e
situação atual (estágio processual) de ambos os autos de infração:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
9

a) Auto de Infração de IRPJ, processo 19647.010500/2006-86, MPF 04.01.00-2005-
00813-2, ciência em 22/11/2006 (fls. 45)
Auto de infração referente à glosa de custos/despesas e de multa isolada sobre
estimativas não recolhidas.
À época da decisão da DRJ e apresentação do RV, este processo ainda estava
pendente de decisão definitiva neste CARF, eis que aguardava julgamento de Recurso Especial da
PGFN. Entretanto, verificamos que, agora, já houve encerramento do processo referido, após
decisão em Recurso Especial.
No Acórdão da Turma Ordinária, o qual foi objeto do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, a decisão havia sido no seguinte sentido:
- Parte da glosa de despesas efetuada pela fiscalização havia sido afastada.
Trata-se do “crédito” de R$ 27.350,00, ao qual referiu-se o contribuinte em seu
RV. Em verdade, foi uma exclusão parcial do lançamento, que reduziu o imposto
a recolher neste montante;
- Foi afastada a aplicação da multa qualificada de 150%
- Foi exonerada a cobrança de multa isolada sobre as estimativas não recolhidas,
tendo em vista a concomitância com a cobrança de multa proporcional.
A seguir, no acórdão de Recurso Especial, impetrado pela Fazenda Nacional, cuja
ementa transcreverei a seguir, foi revertida parcialmente a decisão do Acórdão da turma ordinária
para:
- Retomar a glosa de despesas, sendo assim, os R$ 27.350,00, que haviam sido
exonerados, voltaram a fazer parte do valor exigível;
- Retomar a aplicação da multa qualificada, e;
- Por fim, quanto à multa isolada, o Acórdão da CSRF manteve o afastamento
de sua cobrança.

O Acórdão de Recurso Especial que deu fim ao processo é o de número 9101-
006.497 -CSRF/1a Turma, de 08/03/2023, o qual que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2004
GLOSA DE DESPESAS DE ASSESSORIA
Deve ser mantida a glosa de despesas de suposta assessoria, se os valores pagos
se referem à remuneração de pessoas jurídicas participantes do planejamento e
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
10
execução de operações realizadas de forma fraudulenta com o fito de promover a
redução ilícita de tributos.
MULTA QUALIFICADA
Deve ser mantida a multa qualificada em face da glosa de custos e despesas
criados a partir de operações fictícias. A omissão do contribuinte não revela uma
conduta meramente culposa. Há nítido dolo, quando as condições da operação
revelam para quem a executa não se tratar de prática lícita, ainda que tenha sido
planejada e diretamente executada por outrem.
NÃO CONHECIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA.
Não deve ser conhecido o recurso especial que contrarie súmula, sendo que nos
termos da Súmula CARF n. 105, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.

Para fins de decidir sobre o presente processo, o qual versa sobre direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, o importante, quanto à decisão no processo de auto de
infração número 19647.010500/2006-86, é verificarmos que, após o julgamento definitivo na
esfera administrativa, todo o principal do auto de infração foi mantido. As multas aplicadas,
sendo mantidas ou não, não influenciariam a base de cálculo do IRPJ e o imposto a recolher.
Veja-se, então, que a base de cálculo do IRPJ e, por consequência, o IRPJ devido
no ano-calendário 2004 foi alterada nos termos do auto de infração e este auto de infração
tornou-se definitivo na esfera administrativa. Deixou de existir o saldo negativo que daria
origem ao direito creditório.

b) Auto de Infração de IRPJ, processo 19647.002980/2007-92, MPF 04.01.00-2007-
00506-8 (fls. 69), ciência em 04/04/07
No auto de infração em epígrafe, foi efetuada glosa de dedução do IRPJ a recolher
pertinente à benefícios fiscais da SUDENE, para o mesmo ano-calendário 2004.
A referida glosa teve como causa as constatações do auto de infração do processo
letra a) acima.
Resumidamente, por ter incorrido naquelas infrações, as quais configuraram, em
tese, crimes contra a ordem tributária, o contribuinte teria perdido o direito aos benefícios
(deduções) glosados. O valor da dedução do imposto a recolher glosada foi R$ 256.356,12.
Analisado o processo neste CARF, foi emitida a Resolução 1101-000.034 – 1a
Câmara/1a Turma Ordinária, a qual, devido à dependência deste processo em relação ao resultado
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
11
do julgamento do processo letra a) acima, determinou o sobrestamento do julgamento até
“decisão de mérito irrecorrível no âmbito do Processo Administrativo no 19647.010500/2006-
86”.
Verifiquei que este processo foi devolvido à origem e parcelado. Encontra-se
arquivado definitivamente. Tal permite concluir que o valor do imposto a recolher também foi
alterado, para maior, de forma definitiva, por este processo.

Passo a analisar, então, as alegações do RV.

3.2 NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS, PELA
SUA DEPENDÊNCIA.
A alegação principal, para não dizer a única, do recorrente quando pede a anulação
ou revisão da decisão da DRJ e/ou do próprio Despacho Decisório, é a de que a não homologação
do direito creditório, que seria oriundo do saldo negativo do ano-calendário 2004, teve como
causa a existência de dois autos de infração de IRPJ relativos ao mesmo ano-calendário, porém
estes ainda estariam pendentes de julgamento, sendo assim, não poderiam justificar a não
homologação do crédito.
Pois bem,
Neste ponto, entendo que as alegações trazidas perderam o objeto.
Enquanto ainda pendia de decisão definitiva o processo de auto de infração
19647.010500/2006-86, poder-se-ia entrar na discussão sobre a possiblidade (ou impossibilidade)
de justificar a glosa do crédito, no presente, com base em alteração da base de cálculo consignada
naquele processo.
Apenas para argumentar, entendo que, ainda assim, não assistiria razão ao
recorrente, eis que a alteração do imposto a recolher consignada nos autos de infração surtiria
efeitos até que fosse desconstituída, cabendo, no máximo, se os processos estiverem pendentes
de julgamento em instâncias diversas, sua vinculação até que estejam na mesma esfera recursal. É
o que se depreende do artigo 47 do RICARF. PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2023
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
12
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF
na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

Contudo, esta discussão foi ultrapassada, no caso concreto, pela decisão definitiva
na esfera administrativa em ambos os autos de infração, em especial, naquele que podemos
chamar de principal, que corre no processo. no 19647.010500/2006-86.
A referida decisão tornou definitiva a alteração, consignada nos autos de infração,
no imposto apurado para o ano-calendário 2004. Deixou de existir o saldo negativo apurado
originalmente pelo contribuinte, passando a existir imposto a recolher.
Logo, inexistente o saldo negativo apresentado em PER/DCOMP, deve ser mantida
o não reconhecimento do direito creditório com base na decisão de piso.

3.3 OUTRAS ALEGAÇÕES E PEDIDOS RECURSAIS
Em seu RV, o recorrente, além da alegação principal de que não poderia servir de
base para a negativa de homologação do crédito autos de infração não julgados definitivamente,
pleiteou:
- reconhecimento do “crédito” que adviria da decisão da turma ordinária do CARF,
que havia exonerado parte do lançamento;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.219 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722465/2009-60
13
- que os processos (do Despacho Decisório em pedido de compensação com base
em saldo negativo e os dos autos de infração) deveriam ser reunidos e julgados conjuntamente,
devendo ser anulado o Despacho Decisório;
- que não haveria previsão legal de não homologação de crédito baseada em
processo paralelo sem julgamento definitivo.

Entendo que todas estas alegações e pedidos, por assim dizer, subsidiários, foram
ultrapassados com a decisão definitiva, em Recurso Especial, do processo principal de auto de
infração, o qual tornou definitiva a nova base de cálculo e novo imposto a recolher, deixando de
existir o saldo negativo pleiteado.
Sendo assim, não assiste razão ao contribuinte no tocante a estas razões recursais,

4
DISPOSITIVO
Concluindo, com as alterações de ofício no IRPJ a recolher decorrentes dos autos
de infração, ambos tornados definitivos na esfera administrativa, configurou-se inexistente o saldo
negativo de IRPJ apresentado.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 250
DF CARF MF
Original